Tribunal: TJBA
Processo: 8002685-71.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002685-71.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO JOSE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O juízo de primeiro grau, mediante sentença de ID 43452788, extinguiu o feito sem resolução de mérito por reconhecer fraude na distribuição, arbitrando, ainda, multa por litigância de má-fé ao autor.

2. Na fase recursal, o agravante postulou gratuidade de justiça, mas a decisão de ID 51484618 indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso.

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração idônea da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2.º, do CPC.

Não sendo comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e não havendo o recolhimento das custas no prazo fixado, correta a decisão que não conhece do recurso por deserção.

4. Inexistência de elementos novos que justifiquem a modificação da decisão agravada.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8002685-71.2019.8.05.0191
, em que é agravante,
PEDRO JOSE DE CARVALHO
e agravado
, BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça